Tribunal: STF
Processo: ADI 3564
Classe: ADI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2005-10-26
Data de publicação: 2005-10-26

Ementa:
EMENTA: MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
LEI COMPLEMENTAR N. 109/05 DO ESTADO DO PARANÁ. PROPOSITURA DE AÇÃO
REGRESSIVA. PRAZO. REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA
GERAL DO ESTADO. ATO NORMATIVO DE INICIATIVA PARLAMENTAR.
1.      A Lei
 Complementar n. 109/05 do Estado do Paraná versa sobre regime
jurídico aplicável a servidores públicos, tendo contudo decorrido de
 iniciativa parlamentar.
2.      O texto do ato normativo atacado impõe
determinadas condutas funcionais aos servidores da Procuradoria
Geral daquela unidade federativa, matéria que demanda a iniciativa
do Chefe do Poder Executivo.
3.      Previsão de multa correspondente a
1/30 do montante da remuneração mensal dos Procuradores, na hipótese
 de descumprimento do prazo estabelecido no artigo 1º da lei para a
propositura da ação regressiva contra os agentes públicos que, nesta
 qualidade, por dolo ou culpa, deram causa à condenação da
Administração Pública, Direta ou Indireta em ações de
responsabilidade civil.
4.      Fumus boni iuris e periculum in mora
caracterizados.
5.      Medida cautelar deferida.